Tribunal: STF
Processo: RHC 86998
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
   CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO-CABIMENTO DE
   EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA QUE NEGA PROVIMENTO
   AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS: HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO
   ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PORVIMENTO.